Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE FILIAÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO, INDISPONÍVEL E IMPRESCRÍVEL. ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE MENOR. EXCLUSÃO DE GENITOR. TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de acordo de paternidade, em que os interessados pretenderam, por meio de acordo com a representante legal da adolescente e o pai registral, retificar o assento da menor, excluindo o nome deste último e incluindo o pai biológico como genitor.
2. O reconhecimento do direito de filiação é personalíssimo, indisponível e imprescritível (art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e, por se tratar de direito da personalidade (art. 11 do Código Civil), é intransmissível e irrenunciável, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária, salvo as hipóteses legalmente previstas.
3. O negócio jurídico pretendido pelos apelantes dispõe sobre os direitos da personalidade de adolescente, em flagrante ofensa aos artigos 841 e 1.604 do Código Civil e aos requisitos mínimos exigidos pelo art. 104 do CC para sua validade, notadamente a licitude do objeto e a forma prescrita ou não defesa em lei.
4. Em razão da magnitude do direito posto em discussão, impõe-se a submissão da prova pericial ao crivo do contraditório a ser exercido em demanda de conhecimento, com a possibilidade de realização de estudos técnicos e acompanhamento de profissionais habilitados para a referida investigação, que não se restringe à suposta ausência de vínculo entre a menor e o pai registral.
5. O pedido dos autores não se limita ao reconhecimento da multiparentalidade em favor da menor, situação já reconhecida como sendo perfeitamente possível, mas, intenta-se, ao contrário, a extirpação do nome de pai socioafetivo, o que exige, à toda evidência, profunda instrução processual, por se tratar de limitação de direitos em desfavor da adolescente.
6. Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.698.717/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 7/6/2018.) e deste egrégio Tribunal (Acórdão 1351703, 07270040420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Apelação conhecida e não provida.